Tribunal: TJSP
Processo: 1010167-23.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – VALOR DA INDENIZAÇÃO – indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) – valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese – sentença mantida – recurso desprovido.